Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-79.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Verificada a existência de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-los.

3. No caso em deslinde não houve recurso contra o item da sentença que julgou o pedido reconvencional improcedente.

4. Embargos de declaração do apelante conhecidos e desprovidos. 4.1. Embargos de declaração interpostos pela apelada conhecidos e providos para redefinir o dispositivo do acórdão embargado nos seguintes termos: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Sérgio Fernandes Simi e, por consequência, julgo improcedente o pedido formulado na ação proposta pela sociedade empresária Bsb Locadora de Veículos Ltda.”